Tribunal: STF
Processo: AR 1477
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Mato Grosso pretende a desconstituição do pronunciamento formalizado pelo Plenário do Supremo na ACO 493, ao argumento de violação a literal disposição de lei (CPC/1973, art. 485, V).  



    Segundo narra, a ação cível originária foi ajuizada para que a União fosse condenada a repassar recursos financeiros previstos no Programa Especial de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (PROMAT), criado pelo Decreto n. 83.436, de 10 de maio de 1979, bem como a assumir dívidas contraídas em consequência da falta de aludido repasse.  



    Assinala que o Plenário desta Corte, mediante a decisão rescindenda, reconheceu a prescrição da pretensão jurídica almejada, extinguindo o processo.  



    Diz inobservadas as disposições contidas no art. 4º do Decreto federal n. 20.910, de 6 de janeiro de 1932, e no art. 38, § 1º, da Lei Complementar federal n. 31, de 11 de outubro de 1977.  



    Enfatiza não levada em consideração, no julgamento da ação originária, causa suspensiva da prescrição que incidiria sobre o caso.  



    Sustenta que os vários requerimentos administrativos apresentados com o escopo de obter o repasse dos valores discutidos não configuram causa de interrupção da prescrição como consignado na decisão atacada, mas, sim, de suspensão, na forma do art. 4º, parágrafo único, do Decreto n. 20.910/1932, por não correr o prazo prescricional durante o estudo da apuração da dívida, na hipótese de demora.  



    Frisa haver sido adotada, no deslinde da controvérsia, fundamentação a respeito da inocorrência da suspensão da prescrição e da inaplicabilidade do art. 4º, caput e parágrafo único, do Decreto n. 20.910/1932, ante o fato de a União não ter reconhecido a dívida ou promovido estudos a respeito da matéria.  



    Arguindo ser flagrantemente equivocada a interpretação do Supremo, ressalta estar a dívida legalmente reconhecida nos termos do art. 38, § 1º, da Lei Complementar n. 31/1977. Articula, ademais, que a ausência de manifestação da União quanto aos requerimentos administrativos constitui demora no pagamento, não havendo inércia do credor que justifique o transcurso do prazo prescricional, o qual se encontra suspenso desde 1983, ano do primeiro pedido.  



    Na sequência, discorre sobre a questão de fundo objeto da ACO 493, apresentando razões que, a seu ver, justificariam a procedência do pedido nela formulado.  



    Pleiteia, ao fim, a desconstituição do acórdão atacado e a realização de novo julgamento, bem como a condenação da parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.  



    A União impugnou o valor da causa (eDoc 7, fls. 1-2), salientando que, de acordo com a jurisprudência do Supremo, por não existir regra específica, deve ser adotado, nesta demanda, o valor atribuído à ação em que proferida a decisão rescindenda, corrigido monetariamente. 



    A parte autora sustenta a adequação do valor indicado na inicial rescisória, que teria sido embasado nos princípios da inafastabilidade da jurisdição, da razoabilidade, da proporcionalidade e do direito ao acesso à justiça, bem como no art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973 (eDoc 7, fls. 10-14).  



    A parte ré apresentou contestação (eDoc 1, fls. 65-86). Preliminarmente, salienta que a matéria já foi inteiramente discutida no exame da ação originária, razão pela qual seria imprópria a via eleita. Destaca não ser permitido, em sede de ação rescisória, o debate acerca da melhor interpretação das provas produzidas no processo e levadas em conta no ato atacado. Observa que o art. 38 da Lei Complementar n. 31/1977, além de possuir natureza programática, não foi objeto de apreciação na demanda originária. Aduz não haver dispositivo legal ou compromisso firmado que autorize a assunção, pela União, das dívidas contraídas pelo Estado de Mato Grosso. Postula a extinção do processo ou improcedência dos pedidos formulados.  



    O autor, em réplica, repisa os argumentos apresentados na petição inicial, insistindo na tese de afronta a literal disposição de lei, à alegação de que o Plenário do Supremo, ao decidir a questão, o teria feito sob o enfoque do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, e não do art. 4º, referente à suspensão do prazo prescricional. Remete aos termos do dispositivo, a versar que o “lapso temporal” estaria suspenso em razão do protocolo de pedido administrativo. Ainda, afasta a articulação de inadequação da via eleita, reafirmando a ocorrência de violação da norma jurídica apontada (eDoc 1, fls. 108-111).  



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido rescisório e procedência da impugnação ao valor da causa (eDoc 1, fls. 115-122).  



    É o relatório. Decido.  



    2. A ação rescisória foi protocolada em 12 de agosto de 1999 (eDoc 1, fl. 54), dentro do biênio a que se refere o art. 495 do Código de Processo Civil de 1973, observada a certificação do trânsito em julgado da ACO 493 em 3 de setembro de 1998 (eDoc 5, fl. 72). Dispensado o depósito, em consonância com o art. 488, parágrafo único, do mesmo diploma legal.  



    Rememoro, antes de avançar, que o Plenário da Corte já reconheceu assistir, “ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal”, podendo, “em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte” (MS 28.097 AgR, Tribunal Pleno, ministro Celso de Mello, julgamento em 11 de maio de 2011).  



    No que concerne à impugnação ao valor da causa, ressalto que, sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, o Supremo assentou ótica segundo a qual “o valor da causa na ação rescisória é, de regra, o valor da ação, cuja decisão se pretende rescindir, porém, corrigido monetariamente“ (AR 1.176 QO, Tribunal Pleno, ministro Paulo Brossard, DJ de 19 de fevereiro de 1993).  



    Ampara-se tal entendimento na premissa de que “o valor da causa constitui, em essência, o benefício perseguido pelo autor ou que poderá ser auferido por ele. Rescindida a decisão, o benefício a ser auferido corresponde, em princípio, ao valor da causa da ação originária” (DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil: volume 3. 18. ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2021).  



    Neste caso, o que se pretende com a ação rescisória ajuizada é afastar, ao argumento de violação a literal disposição de lei, a incidência da prescrição, reconhecida no ato impugnado, para que:  



    [...] seja julgada procedente a presente ação rescisória, desconstituindo o r. Acórdão objurgado, e proferindo novo julgamento, seja restabelecida a ordem jurídica, para condenar a Ré à completa e definitiva execução do PROMAT, mediante o repasse de todos os recursos financeiros nele embutidos, a assunção da dívida junto ao BNDES e demais estabelecimentos de crédito referente à pavimentação das rodovias federais em Mato Grosso, bem como assunção pela União, da dívida fundada interna e externa e respectivos encargos financeiros, bem como ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixado pelos critérios ditados pelo § 4°, do artigo 20, do Código de Processo Civil Brasileiro.  



    Nessa ordem de ideias, e considerando a orientação jurisprudencial citada, bem assim a equivalência da utilidade jurídica almejada na presente demanda com aquela perseguida na ação originária, tenho como juridicamente correta a fixação do valor da presente causa na mesma monta indicada na ACO 493, isto é, R$ 290.038.306,00 (duzentos e noventa milhões trinta e oito mil e trezentos e seis reais), o qual deverá ser atualizado monetariamente.  



    Assim, acolhendo a impugnação ao valor da causa, determino a atribuição à ação rescisória do mesmo montante conferido à demanda principal (R$ 290.038.306,00), corrigido monetariamente.  



    No mérito, não assiste razão ao autor.  



    Inexiste afronta à literalidade do art. 4º do Decreto n. 20.910/1932 e do art. 38, § 1º, da Lei Complementar n. 31/1977. Esta Corte enfrentou adequadamente as questões suscitadas pela parte na ACO 493, que agora são reiteradas na via rescisória. Do voto condutor daquele acórdão extraio o trecho a seguir:  



    Na realidade, o direito do autor firma-se na Lei Complementar nº 31, de 1977, art. 38, que estabeleceu que o Poder Executivo instituiria, a partir de 1979, programas especiais de desenvolvimento para os Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com duração de dez anos, propiciando apoio financeiro a esses dois Estados.



    Em 10.05.79, o Presidente da República baixou o Decreto nº 83.436, criando o Programa Especial de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso. A partir daí, portanto, o comprometimento da União Federal para com o Estado, num prazo de dez anos, prazo esse que teve o seu termo final em 10.05.89. A partir de 10.05.79, portanto, teria início o prazo prescricional de cinco anos (Decreto 20.910/32, art. 1º).



    A prescrição, portanto, se consumara, há muito.



    Admitamos, entretanto, que o prazo prescricional, no caso, seria contado a partir dos dez anos em que ocorreria o comprometimento da União (Decreto 83.436, de 10.05.79), vale dizer, a partir de 10.05.89.



    A prescrição, também, neste caso, terá ocorrido, na forma do disposto no art. 1º, do Decreto 20.910 de 1932, dado que a ação somente foi proposta em 22.05.96.



    Não tem razão o autor, Estado de Mato Grosso, quando sustenta que estaria sob o abrigo da regra do art. 4º do citado Decreto 20.910/32.



    É que, no caso, bem registra o Ministério Público Federal, não houve delonga no estudo e apuração da dívida considerada líquida. O que ocorreu, na verdade, é que não houve reconhecimento, em razão da omissão da Ré, da dívida.



    Sustenta-se, também, que, a partir de junho de 1983, o Governador da época reclamou o pagamento da dívida.



    Teria aplicação, então, a norma do art. 3º, do D.L. 4.597, de 19.08.42, a estabelecer que a prescrição somente pode ser interrompida uma vez, recomeçando a correr pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu.



    Se considerarmos que a prescrição começou a correr em 10.05.89, a primeira interrupção ocorreu em 22.03.91 (inicial, fl. 10). Considerada a Súmula 383, do Supremo Tribunal Federal, a prescrição teria se consumado em 10.05.94, vale dizer, cinco anos após 10.05.89.



    De qualquer ângulo em que a questão seja visualizada, força é reconhecer a prescrição, na forma do disposto no art. 1º, do Decreto 20.910/32, c.c. o art. 3º, do D.L. 4.597/42.



    Do exposto, reconheço a prescrição extintiva do direito do Estado de Mato Grosso, pelo que decreto a extinção do processo. 



    (Grifei)  



    Da leitura do ato rescindendo vê-se que houve o exame dos argumentos, agora reiterados pela parte autora, em relação à alegada ofensa ao art. 4º do Decreto n. 20.910/1932 e ao art. 38, § 1º, da Lei Complementar n. 31/1977.



    Em resumo, o Supremo concluiu ter ocorrido a prescrição ante o não reconhecimento da dívida pela União e o ajuizamento tardio da ação pela parte autora. Conforme exposto, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos (Decreto n. 20.910/1932, art. 1º) iniciou com a criação do Programa Especial de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (PROMAT), por meio do Decreto n. 83.436/1979, em 10 de maio de 1979.



    Ademais, a título de reforço argumentativo, o Ministro Relator, à época, ressaltou alcançada a prescrição, sob qualquer ângulo, em virtude do ajuizamento da ação cível originária apenas em 22 de maio de 1996. Consignou, assim, a prescrição e a consequente pertinência do enunciado n. 383 da Súmula do Supremo, mesmo que se considerasse como marco inicial do fenômeno a apresentação do primeiro requerimento administrativo ou o decurso dos 10 (dez) anos previstos no art. 38 da Lei Complementar n. 31/1977, ou seja, 10 de maio de 1989.



    Sua Excelência também afastou a incidência do art. 4º do citado Decreto n. 20.910/1932, ao fundamento de não haver ocorrido demora em estudo e apuração da dívida considerada líquida, e sim o não reconhecimento do débito pela União.



    Nesse contexto, surge evidente a tentativa de obter, mediante via inadequada, a rediscussão de matéria já debatida no processo originário.  



    Conforme o Colegiado fez ver, não houve nenhuma causa de suspensão ou interrupção, de modo que foi reconhecida a prescrição extintiva do direito almejado pelo Estado de Mato Grosso.  



    De fato, segundo decidiu o Plenário em 11 de junho de 2015, ao apreciar a AR 2.444 AgR, o atendimento ao requisito do art. 485, V, do Código de Processo Civil de 1973 exige “que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo teratológica que viole o dispositivo legal ou constitucional na sua literalidade”, o que não aconteceu no caso em exame. Na mesma oportunidade, o Colegiado pontuou que “a ação rescisória é via processual inadequada à mera rediscussão de matérias já assentadas pelo Tribunal à época do julgamento do qual decorreu a decisão que se quer ver desconstituída”.  



    Não bastasse, é também antiga, na Corte, a compreensão de que “o quadro da rescisória não é próprio para retificar a má apreciação da prova ou a injustiça da decisão” (AR 1.067, Tribunal Pleno, ministro Rafael Mayer, julgamento em 3 de agosto de 1981).  



    Dessa forma, não se afigura legítimo o argumento segundo o qual a decisão impugnada violou a literalidade de disposição legal.  



    Esse o quadro, é inviável acolher pedido direcionado a simples reapreciação de pronunciamento coberto pelo manto da coisa julgada, sob pena de desvirtuar-se o instrumento processual, em afronta à segurança jurídica.  



    3. Do exposto, julgo procedente a impugnação ao valor da causa, para determinar que o valor conferido à ação rescisória corresponda ao atribuído à demanda principal (R$ 290.038.306,00), corrigido monetariamente. Quanto ao mérito, nego seguimento ao pedido formulado na inicial, porquanto manifestamente inadmissível (RISTF, art. 21, § 1º).  



    Em consonância com o decidido no julgamento da ACO 2.988 ED, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 11 de março de 2022, condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro, mediante apreciação equitativa, considerando a natureza e complexidade da demanda, bem como o trabalho realizado pelos Procuradores, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme o disposto no art. 85, § 8º, Código de Processo Civil.  



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente